Tribunal: TJMT
Processo: 1020804-82.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020804-82.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), CRISTINA MUNIESA QUEIROZ - CPF: 987.042.491-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RETIRADA DA PECHA E CONDENAÇÃO DE LITIGÃNCIA DE MA FÉ – REMESSA DE CÓPIA DO PROCESSO PARA POSSIVEL APLICAÇÃO DE PENA ADMINISTEATIVA PELOS TRIBUNAIS DE ÉTICA DA OAB-MT E OAB-MS – PRETENSÃO REJEITADA - DECISÃO PERSPICAZ E ESCORREITA – NECESSIDADE DE MANTER A DIGNIUDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sobejamente demonstrado que a parte não agiu como recomenda o artigo 77 do Código de Processo Civil enveredando-se em ajuizar demanda predatória, contra fatos existentes e contra a lei, com o intuito de tirar vantagem, violando o artigo 80 do mesmo comando processual, correta a aplicação da pena de litigância de má fé, consubstanciada esta nos parâmetros do artigo 81, ainda do CPC.

2. Dosado com razoabilidade e proporcionalidade, não reside como decotar o valor, embora feito em grau máximo, ante o valor irrisório dado a demanda.

3. Se patrocinado pela justiça gratuita, a suspensão de exigibilidade (Lei 1.060/50) diz respeito tão somente aos custos do processo e honorários advocatícios, não isentando da cominação pecuniária por litigância de má fé.

4. Divisando que os advogados, no patrocínio da causa, agendaram ação de cunho predatório, contrário aos fatos, as provas dos autos, numa tentativa de induzir o judiciário a erro, violando por todos os aspectos princípios da boa fé, perspicaz é o pronunciamento da magistrada sentenciante que, fazendo suas razões, embora sucinta, determina a remessa dos autos aos Tribunais de Ética onde os causídicos estão regularmente inscritos para apuração de deslize ético.

5. À determinação da sentença deve ser adicionado cópia do acórdão que, com argumentos outros, chegou à mesma conclusão da perspicaz magistrada de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação declaratória de empréstimo consignação cumulado com repetição de indébito e danos morais com pedido de antecipação de tutela, nome pomposo dado a esta ação formulada por CRISTINA MUNIESA QUEIROZ em face do BANCO CETELEM S/A, todos identificados nos autos. Almejou, inicialmente, concessão da gratuidade da justiça. Como causa de pedir, registra que dirigiu ao INSS, sendo lhe emitido informações da existência de três contratos consignados firmado com a apelada, de numero 47-845349107/20, com inicio em 07/2020, no valor de R$ 21.353,99, contrato número 89-844753548/209, com inicio em 07/2020, no valor de R$ 20.335,24. Contrato n.51-8311740972/18, com inicio em 07/2018, sendo que as parcelas estão sendo debitadas em seu beneficio da previdência social. Do pedido – considerando que não autorizou tais contratações, pretendeu a nulidade de tais contratos e, em face dos descontos já feitos, devolução do montante pago, no valor de R$ 3.473,44 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), danos morais sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 13.474,44 (treze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Ação julgada improcedente, revogação da tutela de urgência, condenação da autora ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa. Condenação da autora em litigância de má fé, este orçada em 10% sobre o valor atualizado dado a demanda. Comunicação a OAB-MT e OAB-MS, dando conta de possível infração de ética cometida pelo advogado que subscreveu a peça inicial. (ID-157723658).

Sustentou a apelante em grau recursal a necessidade de ser excluída a condenação por má fé, que devido à idade avançada não tinha convicção de que recebeu tais valores ou alternativamente a redução da multa aplicada em consonância com o artigo 81 do Código de Processo Civil. (ID-157723662). Contraminuta recursal apresentada e, neste viés, pugna o apelado pela manutenção da decisão.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Atento ao que está contido no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, a questão recursal diz respeito tão somente à exclusão da litigância de má fé ou, alternativamente sua minoração. Deve ser visto, em seqüência, que a condenação foi de 10% sobre o valor atualizado dado a causa e, neste viés, em torno de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Por outro lado, deve ser visto que o deferimento da gratuidade da justiça, a rigor do que está contido na Lei 1.060/50 c/c art. 98 do Código de Processo Civil, não retira do litigante de má fé, sua obrigação de pagamento da multa em favor da parte contraria.

A sentença foi escorreita em assim decidir. Não reside como retirar condenação em litigância de má fé. O primeiro aspecto a verificar é que, efetivamente, a apelante fez os empréstimos consignados junto à instituição financeira e utilizou o dinheiro vez que, em nenhum momento, diz em sentido contrário. No mínimo, a prudência, o bom senso, a boa fé contratual prescrita pelo artigo 422 do CC impunha, propositura da demanda, depositar em juízo os valores que recebeu já que a alegação era que não autorizou a formalização dos contratos. Além de não depositar, ainda pretende indébito do que parcialmente amortizou, no montante de R$ 3.473,44 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos) e danos morais.

Típica demanda predatória utilizada pela parte e endossada pelos advogados que subscreveu o pedido inicial, numa intenção deliberada de tirar vantagem, verdadeiro estelionato jurídico. Dizer que a apelante supunha que não tinha feito três empréstimos consignados, chega às raias do absurdo e, inequívoca má-fé da parte apelante/autora, endossada por advogados inescrupulosos.

As demandas predatórias, em razão das características existentes neste caso concreto, traz consequências para o Poder Judiciário, abarrotado de processos, entre elas, o aumento exacerbado dos números ações desta natureza nas unidades judiciais de primeiro grau e em grau recursal.

A respeito, trago interessante pronunciamento doutrinário;

‘Tendo em vista o direito fundamental de acesso à justiça, o princípio constitucional da moralidade, o dever de todos os agentes jurídicos atuarem com lealdade e honestidade, observando o padrão de conduta imposto pela boa fé objetiva, a vedação legal de abuso de direito (art. 927, parágrafo único do CC), os deveres do juiz de ‘prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias e de ‘velar pela duração razoável do processo (art. 139, III e II do CC), e os deveres das partes de ‘expor os fatos de acordo com a verdade’, ‘não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento’ e ‘não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou a defesa do direito’, por cuja observância deve zelar o magistrado (art. 7776, I, II, II e § 2º, do CPC), não há dúvida que o juiz tem o poder/dever de tomar todas as medidas necessárias para evitar o uso de todas as medidas juridicamente admissíveis para evitar atos abusivos verificados nos autos produzam efeitos. Também deve levar os fatos ao conhecimento do respectivo tribunal que tenha atribuição para monitorar as demandas predatórias, a fim de permitir o cruzamento de dados, a produção de estatísticas e tomadas de medidas cabíveis a nível institucional. Trata-se, evidentemente de ativismo judicial constitucionalmente admissível e necessário, sob pena de permitir o uso abusivo de acesso a justiçam, que, como já salientado, resulta em desperdício de recursos públicos e em atraso da prestação jurisdicional em relação às demais demandas judiciais, com grave prejuízo para os jurisdicionados em geral e para valorosos profissionais que os representam. (MONICA SILVEIRA VIEIRA. ATIVISMO E PROCESSO, NOVAS PERSPECTIVAS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, RONALDO SOUZA ALMEIDA BORGES DE ALMEIDA, BELO HORIZONTE, EDITORA D’PLÁCIDO, 2019, pag. 333/334, fonte TJMG, RAC 1.0000.21.047257-7/001 – Comarca de MANGA, Relatora Desembargadora EVANGELINA CASTIHO DUARTE)’.

Com novos horizontes em face desta recente armadilha criada, abrindo os olhos para a situação que presentemente vem infestando o Poder Judiciário com situações desta natureza, registre-se a existência de julgados a respeito do assunto, donde se extrai o seguinte, estampado pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃ0 INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA- PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA- MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS-AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA-NECESSIDADE. “O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos à sociedade”. (TJ-MG- AC: 10000190367698002 MG, Relator PEDRO ALEIXO, data do julgamento 12/02/2020, satã de publicação: 13/02/2020)’.

No caso em preço, até mudando meu entendimento, no caso, reside participação direta da apelante. Não é crível alguém, faça três empréstimos consignados junto a instituição financeira apelante, tem prestações mensais debitadas mensalmente em seu beneficio previdenciário, vem alegar que não autorizou tais empréstimos e o que é pior, não devolve o que recebeu, apropria indevidamente de tais valores e ainda deseja repetição por indébito em dobro e danos morais, aproveitando-se da gratuidade da justiça, não tem o que perder, aplicando-se o brocardo popular ‘se colar, colou’.

A litigância de má fé é patente. Trata-se de um conduta pela instauração de um processo, bem como qualquer outro ato processual incidental tomado no decorrer do processo, por meio ou fim que contrarie a boa fé. Noutro conceito acadêmico pode se considerar a litigância de má fé o exercício de forma abusiva do direito de ação, com ingresso de demandas que conspurcam até com a classe dos advogados, estes administradores da justiça (artigo 133 da CF), quando, efetivamente, sabe que a parte não tem razão, aventurando-se numa tentativa de induzir o judiciário a erro.

Como é previsto no artigo 77 do Código de Processo Civil, compete as partes: expor os fatos conforme a verdade (inciso I), não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. não produzir provas (inciso II) e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito(inciso III).

Esqueceu o causídico, por outro lado, do que consagra o artigo 5º do CPC – ‘Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.

E, dentro das hipóteses previstas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má fé pretensão ajuizada contra fato incontroverso (inciso I), quando reside alteração da verdade desses fatos (inciso II), usar do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III) e ainda interpuser recurso manifestamente protelatório. Sem necessidade de conceitos outros, ante a clareza dos aspectos tratados pelo simples vislumbrar do texto frio do Código de Processo Civil

Por derradeiro, comungo com o mesmo entendimento da magistrada que subscreveu a sentença recorrida onde determinou a remessa de cópia dos autos a OAB-MT e a OAB-MT para que o Tribunal de Ética verifique eventual falta administrativa cometida pelos advogados que subscreveram a inicial. Imprescindível separar o joio do trigo para não generalizar a classe dos profissionais do direito.

É possível afirmar que o código de ética do advogado faz parte de um dos conhecimentos mais importantes que todo o profissional do direito inscrito junto a OAB deve possuir, já que tal código se refere literalmente aos limites que os advogados devem seguir enquanto exercem a sua função.

E, baixado pelo CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, em relação ao Código de Ética, temos:

‘Art. 1º O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos Provimentos e com os demais princípios da moral individual, social e profissional.

Art. 2º O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado:

I – preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade;

II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé;

III – velar por sua reputação pessoal e profissional; IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional;

V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis;

VI – estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios; VII – aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial;

VIII – abster-se de: a) utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente; b) patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia, em que também atue;

c) vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso; d) emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana;

e) entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste. IX – pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos seus direitos individuais, coletivos e difusos, no âmbito da comunidade.’

Portanto, agiu com prudência e perspicácia a magistrada de primeiro grau de jurisdição que, conquanto não fundamentando, determinou a remessa de cópia do processo para o Tribunais de Ética da OAB-MT e da OAB-MS, competindo a estes a verificação ou não de falha do profissional e, se procedente, aplicar as sanções prescritas à natureza da questão.

Aliás, nada mais fez a magistrada sentenciante do que cumprir o mandamento que lhe imposto pelo inciso III, do artigo 139 do CPC – O juiz decidirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: III – prevenir ou reprimir qualquer ato contraria a dignidade da justiça. (grifei).

Quanto o bastante, as pretensões recursais soçobram,

Com estas considerações, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Determino que, às determinações da magistrada de piso, aos respectivos Tribunais de ética, deve ser enviado cópia deste voto.

É como encaminho meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023